Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-37.2013.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001456-37.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO SANTOS ROSA (VÍTIMA), VANESSA DE OLIVEIRA REIS - CPF: 056.977.771-24 (APELANTE), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
155, §4o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – RETIFICAÇÃO DA PENA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ROMPIMENTO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ – TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA E NÃO APLICADA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – TENTATIVA –
INTER CRIMINIS -
APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INCISO II, DO CP – FRAÇÃO DE 1/2 [METADE] – READEQUAÇÃO DA PENA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O ABERTO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E RÉ REINCIDENTE – SÚMULA 269 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
–
REANÁLISE DE OFICIO DA DOSIMETRIA
.

O entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015), desta forma, entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria aplicada a apelante, sendo ao final readequada a pena aplicada.

"É admissível a adoção do
regime
prisional semiaberto aos
reincidentes
condenados a
pena igual
ou inferior a quatro
anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais".
(Súmula 269 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanessa de Oliveira Reis
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 0001456-37.2013.8.11.0037 (código 119071), que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Inconformada, através de seu Defensor constituído, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 28362488). Em suas razões busca a reforma da r. sentença, para que seja aplicada a pena aquém do mínimo legal, ante a confissão espontânea, bem como seja fixado o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença objurgada (Id. 28362469).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanessa de Oliveira Reis
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 0001456-37.2013.8.11.0037 (código 119071), que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

A Defesa busca em suas razões a reforma da r. sentença, para que seja aplicada a pena aquém do mínimo legal, ante a confissão espontânea, bem como seja fixado o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de reclusão.

Agravo a pena em 6 meses, vez que a acusada é reincidente (EP código 660302/Rondonópolis).

Diminuo-a de 6 meses, em decorrência da confissão da ré (CP, art. 65, III, d).

Assim, perfaz-se o total de 2 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, por ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 3o do Código Penal.

Deixo de susbstituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por seus antecedentes não indicarem que a substituição seja suficiente, em consonância com o art. 44, II e III do Código Penal.

Deixo de condenar a ré à pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015).

Quanto as circunstâncias judicias, observa-se que inexistem motivos para exasperar a pena-base, a qual foi fixada no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, nota-se que o magistrado de piso reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sendo estas compensadas, todavia, o apelante requer seja reduzida a pena aquém do mínimo legal com o reconhecimento da confissão espontânea.

Destarte, a inviabilidade do pedido está referendada pelo teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Neste sentido trago o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

Desta forma, o pleito defensivo de readequação da pena aquém do mínimo legal contraria o ensinamento da Súmula, não podendo ser acolhido.

Na terceira na fase, verifica-se que não existe causa de aumento, todavia, nota-se a existência de uma causa de diminuição, qual seja, a prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, inobstante observo não ter sido considerado ao quanto da individualização da pena, considerando que tratar-se de recuso exclusivo da defesa, e a tentativa não ter sido motivo de insurgência pelo Órgão acusador, passo a retificar a dosimetria e de ofício, fazendo a análise do contexto-fático probatório para estabelecer a fração do
quantum
em relação a tentativa.

Como é sabido, para a majoração da fração adequada no caso de tentativa, deve-se observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, no qual a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.

Neste sentido, trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Na aplicação da fração do quantum em relação a tentativa há que ser observado o caminho percorrido pelo acusado, deve-se cotejar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.
In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, de maneira que, mostra-se adequada a redução na metade.

(N.U 0005828-20.2013.8.11.0040, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)”

Ademais, conforme prevê o Enunciado Orientativo no 46, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“ A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Desta forma, verifica-se que o delito só não restou consumado por circunstância alheia a vontade da apelante.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1o fase:
Inexistem circunstâncias desfavoráveis a apelante, sendo a pena-base aplicada em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

2o fase:
Verifica-se a existência da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo estas compensadas, assim, mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

3o fase:
Não há causa de aumento, todavia, constato a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal [tentativa], de modo que opero a diminuição em 1/2 [metade], visto que a apelante foi surpreendida pelos policiais militares quando ainda estava dentro da residência, não consumando seu intento, razão pela qual,
torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

DO REGIME INICIAL.

No que concerne ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, vejo que este não merece prosperar, visto que se trata de réu reincidente, o que impõe a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça disserta que:
"É admissível a adoção do
regime
prisional semiaberto aos
reincidentes
condenados a
pena igual
ou inferior a quatro
anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Desta forma, o regime inicial de cumprimento da pena está fixado de forma correta, não havendo que se falar em alteração para o regime inicial aberto.

Ante ao exposto, em consonancia com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Vanessa de Oliveira Reis,
e
EX OFFICE
, procedo a readequação da pena, apenas para operar a diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, na fraçao de 1/2 [metade],
visto que a apelante foi surpreendida pelos policiais militares quando ainda estava dentro da residência, não consumando seu intento,
obtendo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão,
mantendo os demais termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020